Tribunal: TJES
Processo: 5040245-91.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040245-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VERA LUCIA NOBRE RODRIGUES SERQUEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040245-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: VERA LUCIA NOBRE RODRIGUES SERQUEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VERA LUCIA NOBRE RODRIGUES SERQUEIRA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente ter firmado o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL nº 4814623, junto ao requerido, com taxa de juros de 19,59% a/m e 781,3% a/a, superando em muito a média do mercado. Busca, assim, a revisão dos juros aplicados para que sejam reduzidos à média divulgada pelo BACEN, devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 12141090), o requerido sustenta que trabalha concedendo empréstimos a clientes detentores de situação financeira muitas vezes desfavorável, de alto risco de inadimplemento, motivo pelo qual as taxas de juros são maiores.

A sentença (ID 12141114) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando PARCIALMENTE procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma:

a) Em relação ao contrato nº.4814623 reconheço a abusividade das taxas de juros aplicadas, e reconheço como corretas as taxas 5,33% (cinco virgula trinta e três por cento) a.m. e 86,5% (oitenta e seis virgula cinco por cento) a.a., em 12 (doze) prestações, o valor de cada parcela deveria ser de R$ 356,09 (trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), com o total do empréstimo de R$ 4.273,08 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e oito centavos), sendo R$ 1.174,91 (um mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) de juros, considerando o valor a ser financiado de R$ 3.098,17 (três mil, noventa e oito reais e dezessete centavos), – composto pelo principal emprestado acrescido de IOF, tarifa de confecção de cadastro e demais despesas vinculadas à concessão e crédito;

Deve a Requerida BANCO BMG SA devolver o valor a maior pago pela parte Autora, na forma simples, sendo a base de cálculo para tanto todos os valores cobrados até a presente data com correção monetária desde cada pagamento e com juros desde a citação, a serem apurados mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados em fase de cumprimento de sentença.

b) Julgo improcedentes os pedidos autorais indenização por danos morais
”.

Irresignados, a autora e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 12141115 e 12141124). O promovido argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que a taxa média do BACEN não pode ser usada como parâmetro, considerando a liberdade das instituições em fixar os juros conforme o tipo de contrato. Já a promovente pretende a devolução dos valores em dobro, além do acolhimento do pedido de danos morais.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 12141123).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo à recorrente VERA LUCIA NOBRE RODRIGUES SERQUEIRA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que ambas as partes interpuseram RI, passo a analisar cada um de forma pormenorizada. Inicio pelo BANCO BMG
:

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Com efeito, a instituição financeira recorrida cobrou juros muito acima do dobro da média de mercado, o que, por si só, demonstra a abusividade e a desvantagem manifestamente excessiva a que foi exposto o consumidor. E esclareço – taxa média de juros divulgada pelo BACEN foi de 5,33
% a/m e 86,50% a/a
, sendo que em contrato os valores foram de
19,59% a/m e 781,3% a/a
(ID 12141091).

Nesse diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado também tem coibido a aplicação de taxas de juros abusivas em contratos bancários, limitando-as à taxa média praticada pelo mercado, segundo tabela estipulada pelo BACEN.

Colaciono julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TABELA PRICE - CAPITALIZAÇÃO JUROS - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA DE MERCADO - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3-
É possível a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, nos contratos firmados pelas instituições financeiras, e comprovada a abusividade da taxa pactuada entre as partes, faz-se possível a limitação do percentual dos juros remuneratórios ao índice médio praticado pelo mercado segundo a tabela estipulada pelo Banco Central
(AgRg no Ag 996.936/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01?12?2009, DJe 14?12?2009). 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Civel, 47100078584, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2011, Data da Publicação no Diário: 08/12/2011).

Assim, correto o entendimento do magistrado de piso no sentido de reduzir os juros para a média praticada pelo mercado, conforme estipulado pelo BACEN, ou seja, 5,33
% a/m e 86,50% a/a
.

Analiso, agora, o recurso interposto por VERA LUCIA NOBRE
:

Em relação aos danos morais, embora seja presumível que a situação vivenciada pela autora tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que esta tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Assim, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso.

Por fim, no que se refere à devolução de valores, entendo do mesmo sentido da sentença que a requerente tem direito de restituição na forma simples, diante da ausência de má-fé.

Nessa linha, o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados. 2.
Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato
. 3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, PROCESSO Nº 0004408-95.2020.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
. Condeno o recorrente BANCO BMG S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). Condeno a recorrente VERA LUCIA NOBRE RODRIGUES SERQUEIRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução na sua forma simples.
Após análise dos autos, a requerente aduz ter firmado o contrato de empréstimo pessoal, junto ao requerido, com taxa de juros, que alega ser exorbitante.

No tocante à alegação de
abusividade na taxa de juros
, a jurisprudência consolidada do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 27), admite a revisão das taxas pactuadas apenas em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada imposta ao consumidor:

Tema n° 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nesse contexto, a caracterização da abusividade da taxa de juros pactuada depende da análise das peculiaridades do caso concreto, tais como o custo de captação de recursos no mercado à época da contratação, o perfil de risco do tomador de crédito, bem como o
spread
bancário praticado na operação. Tais elementos devem ser criteriosamente avaliados para que se possa concluir pela existência de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o contrato previu taxa de

19,59%
ao mês, enquanto a média de mercado, segundo dados do Banco Central à época da contratação, girava em torno de
5,33
%,
como bem pontuado pela Relatora.
Tal variação, por si só, é suficiente para caracterizar abusividade, notadamente diante da demonstração de elementos fáticos e probatórios que demonstrem peculiaridades específicas da relação contratual que justifiquem a intervenção judicial para modificação da taxa livremente pactuada entre as partes.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora apenas para condenar o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro. Mantenho, no mais, coaduno com os fundamentos apresentados acerca do dano moral.

Quanto ao recurso do réu,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
não havendo, sobre o valor da causa.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como, respeitosamente, voto.